Tribunal: TJES
Processo: 5007506-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007506-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: R. A. B. M.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – CANABIDIOL – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA – AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DEFERIDA – TEMA 1161, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO..

1. Em regra, é responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios) propiciar tratamento médico adequado aos necessitados, de modo que são todos eles legítimos para figurarem no polo passivo da lide que visa a concretização de direitos relacionados à saúde.

2.
O
Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1161, firmou a tese de que o Poder Público tem a obrigação de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela referida agência reguladora,
desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada por RAFAEL ANGELO BIANCHI MARGON, ora Agravado, nos autos do processo nº 5000127-13.2023.8.08.0044, determinando ao ente federativo o fornecimento do medicamento “
canabidiol, da apresentação do canabidiol zero THC 20mg/kg/dia – marca Hempflex – Iso 6000mg, 1,5 ml
”, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pena de multa diária a ser arbitrada.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, aduz o Agravante (1) a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a ação judicial de origem em razão da necessidade da União integrar a relação processual; (2) o medicamento postulado não é padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS) e não possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e (3) inexiste prova acerca da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, os quais possuem eficácia comprovada.

Pela decisão id 5471390, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 5728755, pugnando pelo desprovimento do presente recurso e o restabelecimento dos efeitos da decisão vergastada, garantindo-se, assim, o fornecimento da medicação necessária à sua saúde.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 5919655, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 27 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007506-40.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: RAFAEL ANGELO BIANCHI MARGON

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a decisão que deferiu a tutela de urgência postulada por RAFAEL ANGELO BIANCHI MARGON, ora Agravado, nos autos do processo nº 5000127-13.2023.8.08.0044, determinando ao ente federativo o fornecimento do medicamento “
canabidiol, da apresentação do canabidiol zero THC 20mg/kg/dia – marca Hempflex – Iso 6000mg, 1,5 ml
”, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, pena de multa diária a ser arbitrada.

Pelas razões recursais, o Agravante requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, aduz o Agravante (1) a competência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar a ação judicial de origem em razão da necessidade da União integrar a relação processual; (2) o medicamento postulado não é padronizado no Sistema Único de Saúde (SUS) e não possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e (3) inexiste prova acerca da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, os quais possuem eficácia comprovada.

Pela decisão id 5471390, restou deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 5728755, pugnando pelo desprovimento do presente recurso e o restabelecimento dos efeitos da decisão vergastada, garantindo-se, assim, o fornecimento da medicação necessária à sua saúde.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 5919655, opina pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O medicamento postulado pelo Agravado, à base de “Canabidiol”, não possui registro na ANVISA.

Nesses casos, e em regra, por aplicação da tese firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 793, entende-se que tais demandas devem ser ajuizadas em face da UNIÃO.

Ocorre que o próprio Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1161, da Repercussão Geral, firmou a tese de que o Estado (e naquele caso concreto o Estado de São Paulo), tem a obrigação de fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela referida agência reguladora.

Veja-se:

“Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”

Por ocasião da prolação da decisão id 5471390, em sede de exame do efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, restou consignado que inexiste “
autorização para importação pessoal expedida pela ANVISA ao Agravado
”, circunstância fática ressaltada pelo Agravante na petição recursal (id 5465771).

Ocorre que o Agravado, ao contrário do sustentado na petição recursal, possui, sim, ao menos desde 26.10.2022, autorização pessoal de importação de produto derivado de “cannabis”, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, conforme se observa do id 5729280, para o medicamento “HempFlex CBD – Green Care”, conforme prescrição médica firmada pela Dra. Marcela Dalla Bernardina (CRM 11731/ES), acostado no id 21496716, dos autos de origem.

Destarte, a existência de autorização pessoal para importação do medicamento, justifica, ao menos em tese, a pertinência subjetiva do Agravante para figurar no polo passivo da ação judicial de origem e a competência da Justiça Estadual.

Superada a questão relativa à autorização pessoal de importação expedida pela ANVISA, nos termos da Resolução – RDC nº 335, de 24 de janeiro de 2020, impende examinar os demais requisitos firmados pela Suprema Corte no Tema 1161, quais sejam: (a) comprovada a incapacidade econômica do paciente; (b) a imprescindibilidade clínica do tratamento e (c) a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.

A incapacidade econômica do Agravado, menor impúbere, bem como de sua família, resta evidenciada pelo deferimento da gratuidade de justiça postulada, bem como pela declaração acostada aos autos de origem, não havendo indícios de alto poder aquisitivo familiar.

A imprescindibilidade clínica do tratamento (“encefalopatia crônica não evolutiva” e “epilepsia de difícil controle”) encontra-se demonstrada na hipótese dos autos, notadamente diante dos laudos que relatam a utilização prévia de fármacos, conforme se pode inferir do laudo id 21496715 (dos autos de origem), pelo qual a médica que acompanha o paciente consigna que o Agravado já fez uso de Oxcarbazepina, Levetiracetam, Fenobartiral, Clobazam e Ácido Valpróico, “
porém não apresentou resposta efetiva
”.

De outro lado, a médica assistente, Dra. Marcela Dalla Bernardina (neuropediatra), relata “
importante melhora na frequência e intensidade das crises epilépticas desde o início do Canabidiol zero THC 20mg/kg/dia (marca Hempflex Iso 6000mg)
”.

Nesta senda, do cotejo da prova documental constante dos autos que revelam a utilização de medicamentos anteriores com pouca eficácia no seu quadro, e, por outro lado, a resposta efetiva no período de utilização do medicamento cujo princípio ativo é a
cannabis
, corroboram a imprescindibilidade do fármaco no controle da patologia e na melhora da qualidade de vida do infante.

Por fim, o medicamento em questão não possui substituto similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos do Sistema Único de Saúde – SUS.

Nesta linha de intelecção, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema 1161 aplica-se ao caso dos presentes autos, razão pela qual não se afigura a hipótese de suspensão dos efeitos da decisão vergastada, a qual deve ser mantida.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 5005409-04.2022.8.08.0000 (em 18.05.2023), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raphael Americano Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 1.161 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANABIDIOL. AUTORIZAÇÃO PARA IMPORTAÇÃO VERIFICADA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. LAUDO MÉDICO ATESTA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tema 1.161 do STF: Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 2. Quando do enfrentamento dos aclaratórios do RE 1165959, restou fixado que a tese concernente ao litisconsorte necessário da União é afastada quando, embora sem registro do medicamento na ANVISA, sua importação tiver sido autorizada, aliado à demonstração da hipossuficiência econômica do requerente. 3. São os requisitos verificados pelos documentos acostados: (a) importação autorizada pela agência de vigilância sanitária; (b) comprovada a incapacidade econômica do paciente; (c) imprescindibilidade clínica do tratamento e (d) impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.”

Por fim, corrobora a conclusão ora esposada o parecer apresentado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça no id 5919655.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

Revogo a decisão id 5471390, restabelecendo, por conseguinte, os efeitos da decisão que deferiu, na ação judicial de origem, a tutela provisória de urgência em favor do Agravado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 17/10/2023

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 17/10/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.